Tribunal: STF
Processo: AI 468560
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- A parte agravante não demonstra que
constem dos autos as peças que o despacho agravado teve como
ausentes, quais sejam, o acórdão recorrido, a certidão de sua
publicação e a petição de interposição do recurso extraordinário.
Trata-se de peças de traslado obrigatório, cuja ausência acarreta o
não-conhecimento do agravo de instrumento, mesmo quando o processo
versar matéria eleitoral.
Agravo regimental a que se nega
provimento.